Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723182-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO MIGUEL VEIGA SERAFIM APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FABIO MIGUEL VEIGA SERAFIM contra sentença proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 51545540) que, em ação monitória proposta por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, rejeitou os embargos oferecidos pelo requerido apelante, ao tempo em que acolheu a pretensão inicial “para condenar o réu ao pagamento da quantia de e R$ 14.778,18 (quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a partir de 30/06/2022, data da última atualização (ID 129167009), além de juros de 1% ao mês a contar da citação”. Diante da sucumbência o demandado foi condenado no “pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”, ficando, porém, suspensa a exigibilidade das verbas, por força da gratuidade de justiça deferida, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC. Em razões de apelo (Id 51545542), o réu recorrente aduz que o título que aparelha a ação monitória “é incerto, ilíquido e inexigível tendo em vista que, este título não foi apresentado junto de documentos que comprovem a legitimidade quanto á quantia cobrada pelo requerente, quanto aos índices utilizados para chegar a este valor cobrado, além disso está ação é conduzida por um simples documento de contrato de empréstimo, no qual não consta os valores a serem abatidos, que foram descontados do apelante, sendo que o comprovantes de contra cheques são sim provas de que houve o pagamento de parte do valor do empréstimo totalizando um valor a ser descontado do valor total de R$ 7.158,06 (sete mil cento e cinquenta e oito reais e seis centavos), sendo que o apelante em nenhum momento foi procurado pela empresa para uma possível acordo de valores a serem pagos”. Tece considerações acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, para afirmar que “não foram apresentados demonstrativos financeiros que comprovem que foi aplicada a taxa de juros correta e que justifiquem os valores que estão sendo exigidos por meio da Ação Monitória, fato que torna esse título incerto e indeterminado” (sic). Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada, julgando procedentes os pedidos constantes nos embargos à ação monitória por ele ajuizado. Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida (Id 51545536). Contrarrazões no Id 51545546, pelo não proviment do recurso. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial incumbe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte a sua irresignação. Deve expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do pronunciamento judicial atacado sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por carência do requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o preceptivo inserto no artigo 1.010, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão.” (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, o recorrente não se atentou em desenvolver argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos da sentença apelada. O magistrado sentenciante, incursionando no exame dos elementos de convicção carreados ao processo, entendeu que o autor logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, notadamente com a juntada do contrato de mútuo celebrado entre as partes (Id 51545375), do comprovante de transferência do valor emprestado (51545376) e do extrato discriminando os períodos de inadimplência (Id 51545377). Reconheceu, também, que o requerido não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, porquanto, embora tenha discorrido neste sentido, e malgrado concedida oportunidade para comprovação das suas afirmativas (Id 51545536) não se manifestou oportunamente (Id 51545538). Nota-se, do mesmo modo, que o juiz da origem analisou cláusula contratual específica (cláusula 4.5) sobre a responsabilidade de pagamento do débito em caso de impossibilidade de desconto em folha da prestação, observando, no ponto, não ter o réu demonstrado o pagamento por meio diverso do desconto em folha. Ainda, consignou o magistrado que as alegações acerca da incidência de encargos que importariam excesso na cobrança “não vieram acompanhadas da indicação do valor que o réu efetivamente entende devido, o que contraria a disposição do artigo 702, § 2o e § 3o do CPC, e conduz ao não conhecimento do argumento”. Posta a questão nestes termos, o MM. Juiz examinou, amiúde, todos os contornos do mérito da lide para concluir pela procedência do pleito monitório. Percebe-se, por outro lado, que em seu recurso de apelação o réu embargante não desenvolveu fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador (Id 51545542). Nesse particular, afere-se que o apelante se adstringiu, de forma genérica, em alegar ser o título que aparelha a ação monitória “incerto, ilíquido e inexigível tendo em vista que, este título não foi apresentado junto de documentos que comprovem a legitimidade quanto á quantia cobrada pelo requerente, quanto aos índices utilizados para chegar a este valor cobrado, além disso está ação é conduzida por um simples documento de contrato de empréstimo, no qual não consta os valores a serem abatidos, que foram descontados do apelante”, ou seja, fazendo alusão a institutos diversos, como se o caso tratasse de ação de execução. Discorda do valor cobrado, mas não traz qualquer argumento plausível para refutar a fundamentação constante na sentença combatida. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto olvidou o recorrente de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e os seus argumentos, apontando o eventual desacerto do pronunciamento judicial. A apresentação de ilações evasivas, dissociadas da realidade fática e jurídico-processual do que, em essência, ficou decidido, revela desconformidade com o comando legal outrora referido, incidindo na espécie o artigo 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Colha-se a jurisprudência pacífica sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]. 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. [...]. Agravo interno não conhecido. (AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. [...]. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. [...]. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) – grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. O agravo de instrumento, ao veicular fundamento dissociado da decisão agravada, carece de dialeticidade e por isso não pode ser conhecido. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 2. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo incide em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. 4. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se requer a reforma da decisão, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 5. A mera irresignação dos agravantes quanto ao teor da decisão monocrática não configura erro tampouco falta de fundamentação. Ademais, não há nenhum precedente vinculante no recurso de apelação a ser analisado. As razões recursais se limitaram a copiar o teor de algumas decisões proferidas neste e em outros processos, além da própria sentença. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1730369, 07143302020228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE USO PELO LOCATÁRIO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PRAZO DE TRINTA DIAS. ARTIGO 74 DA LEI N. 8.245/1991. 1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral ou à resistência do réu, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, respectivamente, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião do oferecimento de contrarrazões, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 2. Denota-se evidente falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença na mera reiteração, nas razões da apelação, dos mesmos argumentos deduzidos anteriormente sem confrontação analítica com os motivos contrários à cognição do pleito indenizatório na ação de renovação do contrato de locação não residencial. 2.1. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. 2.2. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal. 2.3. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais da apelação com o conteúdo da sentença, que considerou fundamentos jurídicos para negar cognição ao pleito de indenização na ação renovatória de locação, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal. 3. (...).6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1718380, 07189416620208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMANDA PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO CAUSADOR DE DESMONORAMENTO DE ESTRUTURA PREDIAL. RAZÕES DE PARTE DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA PARTE QUE É MERA TRANSCRIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FALTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL. DESABAMENTO DE TETO EM VEÍCULO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DO ENTE CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. ARTIGO 937 DO CÓDIGO CIVIL - CC. DEVER DE O CONDOMÍNIO RESSARCIR OS PREJUÍZOS MATERIAIS DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO. 1. A parte do recurso que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da sentença, não pode ser conhecida, sobretudo porque se ateve a reproduzir a transcrição contida na contestação. Assim, o referido decote não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada (art. 932, inciso III, do CPC). 2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado n.o 188, dispondo que: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro." Já o caput do artigo 786 do Código Civil - CC dá ao segurador o direito à sub-rogação dos direitos a que o segurado possui contra o autor do dano. 3. A responsabilidade prevista no artigo 937 do CC é objetiva, devendo o causador de danos oriundos da deterioração de prédio, pela falta de manutenção (omissão) do condomínio em realizar os reparos cabíveis, responder pelos danos materiais à seguradora de veículo que estava estacionado na garagem onde o desabamento do teto ocorreu, já que configurada a negligência do condomínio. 4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1231331, 07018553720198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020) – grifo nosso Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. A propósito, cito o seguinte aresto do colendo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 e o disposto no parágrafo primeiro do art. 938, ambos do CP, somente são aplicáveis aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) Diante do exposto, com apoio nos artigos 932, III c/c 1.010, II e III, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa sua exigibilidade por força da gratuidade de justiça concedida ao réu apelante (Id 51545536). P. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator